Tribunal: TJDFT
Processo: 0725116-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO No 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1 – Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.

2 – Considerando que no Feito originário, em que pese a realização de consultas em outros sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), não se procedeu consulta no sistema pleiteado pelo Agravante, a realização de pesquisa na CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de Procuração Pública de Bens em nome do Executado, a fim de apurar eventuais direitos com expressão econômica de sua titularidade, é dotado de interesse e encontra resguardo no Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

3 – Ante a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial exequendo, até mesmo porque o acesso aos dados disponíveis na referida central depende da intervenção do Poder Judiciário, impõe-se o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema informatizado CENSEC.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.